Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717990-62.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOSE CARLOS CARVALHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria de Justiça em face do acórdão no 1809404 (ID 55700304), que deu parcial provimento aos Embargos Infringentes opostos pela Defesa para, fazer prevalecer o voto minoritário, no sentido absolver JOSÉ IDELI DE MEDEIROS e JOSÉ CARLOS CARVALHO da imputação dos fatos narrados na segunda série da denúncia (furto em concurso de agentes, com rompimento de obstáculo), readequado a pena imposta para, respectivamente, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 16 dias-multa e 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além de 29 (vinte e nove) dias-multa, resultado da só exclusão da pena relativa à referida segunda série, mantido o regime inicial semiaberto para ambos os réu. Em suas razões (ID 55752307), a Procuradoria de Justiça aduz erro material na fixação da pena privativa de liberdade definitiva em relação ao condenado José Carlos de Carvalho, pois o quantum fixado em relação ao crime de furto consumado foi de 2 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa e em relação ao crime de receptação foi de 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão e 13 dias-multa. Assim, aplicando-se o concurso material a pena definitiva a ser-lhe imposta é de 3 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão e 29 dias-multa e não o quantum que foi fixado no v. acórdão, isto é de 3 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão e 29 dias-multa. Alega que o erro material se deu na parte final do voto minoritário na apelação, destacando que naquela ocasião não havia motivos para requerer a correção do voto minoritário, uma vez que prevaleceu o voto divergente, no qual não constou nenhum erro em relação as reprimendas impostas. Requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado. Dê-se ciência à Defesa de José Carlos de Carvalho para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos, em vista de eventuais efeitos modificativos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR